Tribunal: TJMT
Processo: 1000022-37.2025.8.11.0049
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000022-37.2025.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[AQUILINO BONAVIGO - CPF: 118.978.300-25 (APELANTE), GALENO CHAVES DA COSTA - CPF: 755.130.133-04 (ADVOGADO), SELMO SOUZA SILVA - CPF: 028.085.091-38 (APELADO), ALESSANDRO ROBERTO RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 044.584.371-35 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE FERNANDES DUARTE - CPF: 064.501.651-97 (ADVOGADO), JAKELINE RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 062.549.971-93 (ADVOGADO), FRANCISCA BARBARA E SILVA GONCALVES - CPF: 051.644.143-41 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CONSUMADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de reparação por danos materiais, morais e lucros cessantes, oriundos de acidente automobilístico, e condenou o réu à integral reparação. O apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de audiência de instrução e julgamento, sob alegação de cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de audiência de instrução e julgamento configura cerceamento de defesa, quando a parte foi intimada para especificação de provas e permaneceu inerte.

III. Razões de decidir

3.

A decisão saneadora delimitou os pontos controvertidos e oportunizou às partes indicarem as provas que pretendiam produzir, com expressa advertência de preclusão.

4.

O apelante deixou de se manifestar no momento oportuno, implicando a preclusão da faculdade processual de requerer instrução probatória, nos termos do art. 223 do CPC.

5.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não há cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada, se mantém silente quanto à especificação das provas.

6.

Inexistência de prejuízo concreto ou demonstração de necessidade de instrução probatória não realizada, especialmente diante da suficiência do acervo documental constante dos autos.

7.

Conduta processual contraditória da parte apelante, que apenas em sede recursal levanta tese de nulidade, caracteriza afronta ao princípio da boa-fé processual.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de audiência de instrução e julgamento não configura cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada para especificação de provas, permanece inerte, operando-se a preclusão."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000022-37.2025.8.11.0049

APELANTE: AQUILINO BONAVIGO

APELADOS: SELMO SOUZA SILVA e FRANCISCA BARBARA E SILVA GONCALVES

Colenda câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por AQUILINO BONAVIGO contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes movida por SELMO SOUZA SILVA E FRANCISCA BARBARA S. GONÇALVES, que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o réu à reparação integral dos danos decorrentes de colisão automobilística.

O apelante sustenta somente a nulidade da sentença por ausência de audiência de instrução e julgamento, argumentando cerceamento de defesa.

Os apelados apresentam contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso.

O preparo foi recolhido – Id. 321844858.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se unicamente à existência, ou não, de cerceamento de defesa, por ausência de realização de audiência de instrução e julgamento.

Sem delongas o recurso não comporta provimento.

Isso porque, o juízo a
quo
, em decisão saneadora Id. 319188383 – Data de 23 de maio de 2025, delimitou a controvérsia e instou as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir, sob expressa advertência de preclusão.

Entretanto, o réu, ora apelante, quedou-se inerte, deixando de formular qualquer requerimento probatório.

Tal conduta enseja a preclusão, nos termos do art. 223 do CPC, assim, não se pode reconhecer cerceamento de defesa quando a própria parte desiste, por omissão, do exercício de sua prerrogativa processual, especialmente quando intimada para tal.

A produção de provas seja ela oral ou pericial é faculdade processual, cujo exercício exige tempestiva iniciativa da parte. Ao não exercê-la, o apelante perdeu o direito de se insurgir contra o julgamento antecipado, mormente quando os autos já estavam suficientemente instruídos com documentos hábeis à formação do convencimento judicial.

O STJ em caso idêntico:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE.
NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL . MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. SÚMULA 83/STJ . REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
. 1 . A análise de suposta ofensa a dispositivos constitucionais compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da CF/1988, sendo defeso o seu exame no âmbito de recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2.
Conforme o entendimento desta Corte Superior, "preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação" (AgInt no AgInt no AREsp 1737707/SP, Rel . Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021, DJe 2/9/2021). Aplicação da Súmula 83/STJ.
3. Reverter as conclusões da instância originária - no sentido da preclusão e ausência de cerceamento de defesa - demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra impossível em razão da natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n . 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno desprovido
. (STJ - AgInt no AREsp: 2048388 RS 2022/0004923-5, Data de Julgamento: 09/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022)

Não se evidencia, ademais, qualquer prejuízo concreto. A alegação de necessidade de prova testemunhal e pericial repousa em meras suposições, muitas delas contraditórias e lançadas tardiamente em sede recursal, configurando verdadeiro comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), vedado pela boa-fé processual.

Desta feita, não há nulidade a ser reconhecida, nem razão para reforma da sentença que, fundada em provas idôneas, corretamente impôs ao réu o dever de indenizar os danos causados por sua conduta imprudente no trânsito.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por força do art. 85, §11°, do CPC, majoro a sucumbência de 10% para o novo importe de 13%, sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025